Tribunal: TJMT
Processo: 1028732-82.2023.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028732-82.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROZIELE ALVES BROZEQUINE - CPF: 056.088.651-97 (RECORRENTE), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
: 1028732-82.2023.8.11.0002.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente(s)
:
ROZIELE ALVES BROZEQUINE.

Recorrida(s)
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
ENERGIA ELÉTRICA – FATURA PAGA COM ATRASO – CONSUMIDOR QUE CONTRIBUIU PARA A SUSPENSÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 203703911, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente reafirma a tese inicial de falha na prestação do serviço da demandada e ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos do recurso, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...)
Analisando o documento juntado no id. 130874617, verifica-se que
o autor sempre pagou suas contas com atraso, inclusive, a fatura com vencimento em julho, pagou somente no dia 21/08/2023, após a reclamada realizar a suspensão da energia
.

Ainda, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, vejo que
a ré se desincumbiu do seu ônus de provar que houve o aviso de desligamento com 15 dias de antecedência
, conforme se afere da fatura juntada no id. 130874621.

Por fim, conforme consta no documento de id. 130874617, a energia foi suspensa no dia 21/08/2023 as 00:00, o pagamento foi registrado no mesmo dia as 14:17, e a energia restabelecida no mesmo dia as 14:18.
Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Portanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que sustenta.

Já por outro lado,
a ré desincumbiu do ônus de provar o exercício regular do seu direito, em suspender a energia por falta de pagamento
. (...)
(grifei)

No caso, da análise dos documentos anexados aos autos, vê-se que a fatura de energia elétrica com vencimento em
28/07/2023
somente foi quitada no dia
21/08/2023, às 15h11min (id. 203705685), sendo restabelecido o serviço no dia 22/08/2023, às 13h04min (id. 203703905)
.

Ademais,
restou comprovado o reaviso do débito que ensejou a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica (id. 203703908)
.

É certo que cabe ao consumidor realizar o pagamento das faturas em dia para obter a contraprestação do serviço. Portanto, tendo a recorrente quitado a sua dívida com atraso, não cumpriu com a sua parte do contrato, contribuindo para a suspensão no fornecimento de energia elétrica.

Diante disso, entendo que a recorrente colaborou para o ocorrido, tendo assumido o risco de ver suspenso o fornecimento de energia elétrica em sua residência, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA.
Situação em concreto que não permite concluir pela ocorrência de afronta a algum dos atributos da personalidade. Fatura adimplida com considerável atraso, mais de 30 dias
. Consumidor que, apesar disso, manteve-se inerte, não tomando qualquer precaução para evitar a suspensão do fornecimento. Dano moral afastado. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71003523958, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 09-08-2012) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024